Tribunal: TJES
Processo: 5000207-36.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000207-36.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIAGO SILVA DE ANDRADE
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000207-36.2021.8.08.0047

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: TIAGO DA SILVA ANDRADE

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
maneja apelação cível uma vez irresignada com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
TIAGO DA SILVA ANDRADE
condenando a Recorrente ao pagamento indenização a título de danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço, que acarretou a queima do refrigerador do Autor.

Em suas razões de apelação, a Concessionária alega (i) que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora do Apelado na data mencionada na inicial, o que restou comprovado nos autos; (ii) ausência nexo causal entre o dano alegado e conduta da EDP; (iii) presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos, na forma dos artigos 205 e 206, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL; (iv) inexistência de dano moral, por ausência de ilicitude da conduta da Apelante; (v) excessivo valor da condenação imposta a título de dano moral.

Em contrarrazões, aduz o Apelado que as razões recursais são mera repetição da contestação, pugnando condenação da Recorrente por litigância de má-fé e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto do eminente Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº.

5000207-36.2021.8.08.0047

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: TIAGO DA SILVA ANDRADE

JU
I
Z
DE DIREITO
: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
enquanto irresignada com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
TIAGO DA SILVA ANDRADE
condenando a Recorrente ao pagamento indenização a título de danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço, que acarretou a queima do refrigerador do Autor.

Na concretude do caso presente aduziu o Autor-Apelado que em razão da má prestação do serviço pela EDP (oscilação do fornecimento de energia), seu refrigerador (Eletrolux - DC49A) restou definitivamente danificado, impondo a perda de todos os alimentos que lá se encontravam, razão de ser de sua pretensão de indenização por danos de ordem material e moral.

A sentença reconheceu a responsabilidade da Apelante pelos danos impingidos ao Autor, fruto da oscilação no fornecimento de energia à unidade consumidora, impondo indenização por dano material, consistente no valor da geladeira danificada, e ainda, indenização de ordem moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seu apelo alega a Concessionária (i) que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora do Apelado na data mencionada na inicial, o que restou comprovado nos autos; (ii) ausência de nexo causal entre o dano alegado e a conduta da EDP; (iii) presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos, na forma dos artigos 205 e 206, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL; (iv) inexistência de dano moral, por ausência de ilicitude da conduta da Apelante; (v) excessivo valor da condenação imposta a título de dano moral.

Pois bem.

Prefacialmente, não é demais lembrar que, por força do §6º, do artigo 37, da Constituição Federal,
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Em decorrência de tal previsão, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo de causalidade, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

Importante deixar claro, ainda, conforme consolidado pela Egrégia Corte Superior de Justiça, que o caso dos autos é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), eis que a relação existente entre a concessionária de serviços públicos para o fornecimento de serviços essenciais – como a energia elétrica – ao usuário final, é manifestamente consumerista.

Ilustro o entendimento, há muito, consolidado:

[...]
A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais
, tais como água e
energia
, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
[...]. (
STJ
, AgRg no AREsp 354991/RJ, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013) [...] O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica e água e esgoto, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova.
[...] No que se refere à inversão do ônus da prova, a teor dos arts. 14, caput, e § 1º, e 17 do CDC, equiparam-se a consumidores as vítimas de evento danoso decorrente da prestação de serviço defeituoso.
Assim, em se tratando de relação de consumo, em que caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova.

(
STJ
, AgRg no AREsp 479632/MS, Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 03/12/2014)

Assim sendo, faz-se necessário analisar os fatos sob a ótica da responsabilidade civil objetiva da concessionária.

Nesse sentido dispõe o CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Notadamente, a legislação consumerista cuidou de especificar a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos em caso de descumprimento de suas obrigações para com os consumidores, conforme depreende-se do dispositivo ora transcrito:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a
reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A Apelante argumenta que não foram encontrados registros de oscilação no fornecimento de energia que caracterizassem qualquer ato ilícito de sua parte e que pudessem ensejar qualquer indenização ao Apelado.

No entanto, há nos autos laudo que atesta o defeito no aparelho televisor do Autor, como pode ser observado às fls. 13 – ID 2816159.

Trata-se de documento elaborado por empresa do ramo de produtos de refrigeração, especializada na manutenção de tal espécie de eletrodomésticos, que expressamente demonstra que o defeito na geladeira do Autor (Eletrolux - DC49A) é fruto da má prestação do serviço de energia elétrica, destacando a “queima” do compressor e do termostato do refrigerador.

O nexo de causalidade entre a ocorrência no fornecimento de energia e o defeito no aparelho refrigerador do Apelado revela-se demonstrado nos autos, cabendo o destaque, ademais, para o fato de a única testemunha ouvida nos autos corroborar o relato do Autor sobre a ocorrência da oscilação do sistema elétrico e a consequente pane em seu refrigerador.

Acresça-se, ainda, a ausência de prova materiais a elidir a responsabilidade da Requerida-Apelante,

Nesse contexto, importa lembrar que o Juízo
a quo
, à luz do §1º, do art. 373, do CPC, expressamente inverteu do ônus probatório, conforme decisão de ID 2816635, em realidade que impõe concluir que a Apelante EDP deveria ter se utilizado de sua maior capacidade técnica e jurídica para cessar a dúvida a respeito do nexo de causalidade, mormente a excluí-lo.

Veja-se que mesmo diante da reclamação formal do Consumidor ainda em sede administrativa, não cuidou a Recorrente em elaborar e acostar aos autos laudos técnicos de vistoria do aparelho danificado, que especificassem as características e as razões da ocorrência do dano, a instruir sua alegada irresponsabilidade..

Atento que o artigo 206 da resolução nº 414/2010 da ANEEL elenca a possibilidade que a distribuidora de energia possui de requerer do consumidor a verificação do equipamento danificado em oficina autorizada de sua escolha ou ainda de realizar ela mesma análise do eletrodoméstico, o que não fez a EDP no aso dos autos.

Confira-se:

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

Ora, há uma clara omissão da EDP quanto ao seu ônus probatório, conferindo-lhe a lei amplos meios de provar, estritamente, que não deu causa ao dano alegado.

Desse modo, nada nos autos permite elidir o laudo apresentado pelo Autor, não se desincumbindo a EDP de seu ônus probante.

Este também foi o entendimento deste Tribunal em julgamento semelhante envolvendo a Apelante: “
Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo causal e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante
(...)
.”

(TJES, Classe: Apelação, 024160246781, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 27/07/2018).

Apega-se a Apelante EDP a documentos que retratariam a tela de seu sistema informatizado e que ratificaria a tese de que não houve falha na prestação do serviço, inviabilizando, de consequência, o estabelecimento de nexo de causalidade.

Neste ponto, não obstante o trato genérico do tema em sede de apelação, que nada traz da concretude do caso presente, vejo que em contestação trouxe à baila a ora Apelante um
print
de tela de seu sistema informatizado.

Nesse contexto, observo que a cópia de tela do sistema da apelante indica, apenas e tão somente, que “não foram encontrados registros”, não havendo informação alguma a mais a sequer a permitir inferir de que tipo registros o sistema trata, se de interrupção do fornecimento de energia, de oscilação da rede, enfim, nenhum tipo de elemento informativo encontra-se ali presente.

Trata-se de mera cópia de uma tela de um sistema informatizado próprio da EDP que, absolutamente desacompanhado de qualquer outro elemento de prova mínima, não permite conferir a robusteza necessária a infirmar o laudo técnico acostado pelo autor.

Some-se a essa realidade o contexto de inversão do ônus da prova vertido nos autos e não vejo caminho conclusivo outro, senão, o de que inexistem provas nos autos a excluir o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela Apelante e o dano sofrido pelo Autor.

As razões e documentos da EDP, portanto, não revelam-se suficientes a excluir o nexo de causalidade, quando cotejada a prova dos autos, especialmente o laudo técnico realizado, que frise-se, não fora minimamente impugnado de modo concreto e objetivo pela Apelante, que tinha ao seu dispor o amparo técnico e legal a fazê-lo.

Desta feita, evidencia-se a responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público em cobrir os prejuízos a que seu serviço deu causa.

É preciso deixar assente, que não comporta a exclusão de responsabilidade reclamada, a alegada inobservância do procedimento previsto nos artigos 205 e 206 da Res. Normativa 414/2010 da ANEEL para apuração do dano, na exata medida em que a apuração realizada pela Concessionária, a toda evidência, não tem o condão de afastar o direito do consumidor à devida prestação da tutela jurisdicional, aqui incluído seu direito de produzir novas provas.

Tampouco há de se dar guarida à pretensão de que a autointitulada “presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos”, tenho o condão de vincular o Poder Judiciário.

As disposições de resolução da ANELL não têm o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas de modificar a distribuição do ônus da prova segundo o CPC, que incide sobre a Apelante quanto aos fatos extintivos e modificativos do direito vertido na exordial.

Ademais, vale lembrar que sobre o tema, a jurisprudência desta Corte figura já firme a não viabilizar o socorro de tal normativo pela EDP em casos semelhantes ao dos autos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO APÓLICE DE SEGURO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESSARCIMENTO DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, convém esclarecer que eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação.
2. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento
.
3. No caso, há de se reconhecer que a responsabilidade da ré/apelante perante a autora/apelada é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 4. Como sabido, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público está relacionada à teoria do risco no caso, o risco administrativo , não havendo que se falar em risco integral, segundo a qual a responsabilidade seria objetiva independentemente de qualquer circunstância. 6. Portanto, correto o entendimento encampado pela Magistrada, no sentido de que competia à ré/apelante comprovar que não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa do segurado ou de terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior, o que não se verifica na hipótese em apreço. 7. Colhe-se dos elementos constantes dos autos que os danos causados aos bens eletrônicos de propriedade da segurada decorreram de distúrbio na rede de energia elétrica, não tendo a apelante impugnado especificadamente dos documentos apresentados pela seguradora apelada, cuja defesa se resume a defender a inexistência de registro de oscilação na rede de energia elétrica naquele período. 8. Não prospera, contudo alegação de que em consulta à base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, da qual verificou-se a inexistência de falta de energia na data relatada, sendo esta prova suficiente da inexistência de nexo causal entre os supostos danos suportados pelo segurado e a conduta da concessionária de energia elétrica. 9. Isto porque, a despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a conferência nos registros na subestação da região que se encontra residência da segurada não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na exordial. (...).

(TJES, Classe: Apelação, 024160197745, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar os segurados diante do defeito apresentado nos equipamentos dos segurados, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida, ora apelante. 2. Vê-se dos autos documentos probatórios acostados (fls. 47-67) que evidenciam os danos causados aos segurados pela falha na prestação do serviço, com especial atenção ao laudo técnico (fl. 52) categórico quanto a origem do dano são descargas elétricas, ou seja, variações de tensão na rede, tendo a apelante, por seu turno, trazido unicamente prova dos prints das telas, onde denota-se que não houve interrupção de energia. Ocorre que a alegação do ato ilícito provocado recai no argumento de oscilação de energia na rede elétrica e não na interrupção de seu fornecimento. 3. Assim, a apelante não se desincumbido do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos aos segurados.
4. Em relação ao argumento de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaca-se que referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte dos consumidores, seja pela seguradora.
5. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151341344, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Portanto, encontram-se presentes no caso concreto uma conjuntura de elementos probantes, a demonstrar o dano e o nexo de causalidade, decorrentes da falha no serviço da Apelante, a permitir, diante da ausência de elementos mínimos de prova em sentido contrário, impor responsabilidade à Apelante pelos danos causados ao Apelado a consagrar o direito reparatório nos termos definidos na sentença, tanto quanto ao dano material quanto ao dano moral.

No que diz respeito ao dano moral, entendo-o satisfatoriamente caracterizado, não se tratando de mero dissabor do dia a dia, sob pena de se ignorar todo o dispêndio do apelado para solucionar a questão, seja quanto ao tempo e aos custos empregados a tanto, além de toda a sorte de sentimentos negativos ao ver seu patrimônio danificado e a omissão da Concessionária Pública em resolver a questão,

Tal ralidade me parece ainda mais agravada, quando estamos a tratar de pessoas de baixo poder aquisitivo, como é o caso do Autor, em que problemas de tal monta ganham proporções ainda maiores.

A toda evidência o aparelho refrigerador faz parte do acervo de bens pessoais do Apelado, não sendo possível avaliar, ainda que a grosso modo, quais foram as condições e abstenções a que o mesmo se submeteu para adquirir o referido eletrodoméstico, situação agravada pela repentina e inesperada quebra do aparelho, de função básica e imprescindível na vida de todos nós.

Nesse contexto, a indenização fixada pelo Juízo
a quo
em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se revela desarrazoada, não merecendo minoração, ao contrário a entendo até módica.

Ademais, o dano moral não diz respeito apenas ao
quantum
indenizatório propriamente dito, possuindo, também um caráter punitivo e preventivo. O objetivo é que situações como a que está sendo discutida não se tornem recorrentes.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui esse entendimento já assente em sua jurisprudência, em consonância com a abordagem do STJ: “
A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto (como a culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento da vítima e situação sócio-econômica dos envolvidos), não deixando o julgador de observar o caráter punitivo e preventivo do dano moral.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012150197163, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

Assim, deve-se considerar as particularidades do caso concreto, observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que sopesados no caso concreto, não revelam, definitivamente, a necessidade de decotar o valor fixado pelo Juízo a quo.

Deste modo, sem mais delongas,
conhe
ço

d
o recurso

e
nego-
lhe
provimento
, mantendo incólume a Sentença vergastada, oportunidade em que majoro os honorários sucumbenciais em 5% por cento, a teor do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

1- A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

2- Considerando que o Apelado instruiu corretamente a inicial, com as informações que estavam ao seu alcance, e também trouxe à baila provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo com a previsão do artigo 373, inciso I do CPC/15, não há como eximir a concessionária de sua responsabilidade, que mesmo diante das condições técnicas e legais a tanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

3. As disposições de resolução da ANELL não têm o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas de modificar a distribuição do ônus da prova segundo o CPC, que incide sobre a Apelante quanto aos fatos extintivos e modificativos do direito vertido na exordial.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.